Tribunal: STF
Processo: RE 212780
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS, AO
FUNDAMENTO DE HAVEREM SIDO SUBSCRITOS POR ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO.
ALEGADO ERRO. PRETENDIDO EXAME DE SEU MÉRITO.
Equívoco que, efetivamente, ocorreu, posto encontrar-se
nos autos o instrumento de mandato inadvertidamente dado como
ausente.
Embargos que, todavia, não têm condição de ser acolhidos,
posto inexistentes as omissões e contradições irrogadas ao acórdão
por eles embargado.
Pretensão indisfarçável ao reexame do referido acórdão e,
por conseqüência, da decisão que julgou o recurso extraordinário,
objetivo insuscetível de ser alcançado por essa via.
Embargos acolhidos para o fim de conhecer-se dos embargos
anteriores, os quais, entretanto, se rejeitam.